Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712671-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA PAULO DA SILVA AGRAVADO: DAVIDSON ALES CAMARGO BISPO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. P. D. S., contra a decisão proferida na ação de divórcio ajuizada em desfavor de D. A. C. B., que indeferiu a gratuidade da justiça. Conforme noticiado, o benefício foi deferido à agravante nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator